Tribunal: TJSP
Processo: 1504206-65.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Receptação dolosa – Prisão na posse da res furtiva - Materialidade demonstrada – Ausência de justificativa para a posse dos objetos – Depoimento dos policiais seguros e coerentes – Confirmação da vítima a respeito do furto antecedente – Desclassificação para receptação culposa – Não cabimento – Condenação mantida;
Receptação dolosa – Réu tecnicamente primário – Ausência de comprovação do

Ementa:
Receptação dolosa – Prisão na posse da res furtiva - Materialidade demonstrada – Ausência de justificativa para a posse dos objetos – Depoimento dos policiais seguros e coerentes – Confirmação da vítima a respeito do furto antecedente – Desclassificação para receptação culposa – Não cabimento – Condenação mantida;
Receptação dolosa – Réu tecnicamente primário – Ausência de comprovação do trânsito em julgado da condenação anterior – Baixo valor da res furtiva – Privilégio – Possibilidade – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
Registro: 2020.0000506420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504206-65.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DANIEL GUEDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso apenas para reconhecer o privilégio do art. 180, § 5o, segunda
parte, do Código Penal, em favor do apelante Daniel Guedes e aplicar a ele a pena 10
dias-multa, de valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
Receptação dolosa – Prisão na posse da res furtiva
- Materialidade demonstrada – Ausência de
justificativa para a posse dos objetos – Depoimento
dos policiais seguros e coerentes – Confirmação da
vítima
a
respeito
do
furto
antecedente
–
Desclassificação para receptação culposa – Não
cabimento – Condenação mantida;
Receptação dolosa – Réu tecnicamente primário –
Ausência de comprovação do trânsito em julgado da
condenação anterior – Baixo valor da res furtiva –
Privilégio – Possibilidade – Recurso provido em
parte.
Vistos.
DANIEL GUEDES, qualificado nos autos, foi
denunciado, processado e ao final condenado, por sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Dr. Antonio Roberto Sylla, da 1a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente, como incurso no art. 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime
semiaberto e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 250/261).
Isto porque, no dia 2 de março de 2018, às
12h08min, na Av. Brasil, no 1.477, no Centro da cidade de Presidente
Prudente, adquiriu e transportou uma bolsa e ferramentas elétricas
conhecendo a sua origem ilícita, pois momentos antes foram furtadas de
Oreste Carlos Tosta por um indivíduo desconhecido.
Inconformada recorre a Defesa buscando a reversão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
do julgado sob o argumento de que a prova é insuficiente para embasar a
condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para a forma
culposa, com o reconhecimento do privilégio, a redução da pena ao mínimo
legal com substituição por restritiva de direitos ou aplicação do sursis e a
fixação do regime aberto (fls. 276/285).
Recebido o recurso (fls. 286), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 289/291).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 301/311).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Daniel Guedes
contra a r. sentença de fls. 250/261, que julgou procedente a ação penal e o
condenou, por infringência ao art. 180, caput, do Código Penal, ao
cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão em regime semiaberto e
10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que a absolvição era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo boletins de ocorrência (fls. 2/3 e 8/9), pelos autos de
reconhecimento do objeto (fls. 22), avaliação (fls. 23) e entrega (fls. 24), onde
é possível constatar que as ferramentas apreendidas na posse do acusado (fls.
12/13) eram mesmo produto de furto praticado contra Oreste Carlos Tosta,
enquanto a autoria ficou definitivamente comprovada no decorrer da
instrução processual.
De fato, o acusado nunca foi ouvido nos autos, pois

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
preferiu manter o silêncio na delegacia (fls. 97) e, em juízo, depois de
regularmente citado (fls. 170), foi declarado revel (fls. 226). Portanto, jamais
tratou de trazer sua versão aos autos, tampouco de esclarecer como a res
furtiva chegou até ele e se tinha, ou não, conhecimento de que era produto de
crime.
De qualquer forma, foi definitivamente incriminado
pelos policiais Ricardo Gomes Garcia e Douglas Willian Mateus, que,
ratificando o que já haviam dito na delegacia de polícia (fls. 35/36), contaram
que abordaram o réu quando ele perambulava em área conhecida como ponto
de tráfico de entorpecentes e outros crimes e apreenderam em seu poder a res
furtiva, que ele disse que tinha encontrado, mas não indicou em que local
(mídia digital – SAJ).
A vítima, por sua vez, confirmou o furto das
ferramentas que estavam em uma edícula nos fundos de sua casa, dizendo que
não presenciou o furto e não conhecia o acusado (mídia digital – SAJ).
Esses testemunhos são suficientes para demonstrar
que o acusado tinha plena ciência da origem ilícita do bem, afinal ele não
indicou aos policiais o local onde supostamente teria encontrado as
ferramentas e, ao contrário do afirmado pela combativa Defesa, sequer se
animou a oferecer qualquer versão a respeito da aquisição daqueles objetos.
Como já se decidiu neste Tribunal, "“[...] Na
receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem
ilícita do bem, é de difícil comprovação, porque estágio meramente
subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais
circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. No caso,

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
ambos estão a evidenciar a prévia ciência da origem criminosa por parte do
recorrido. [...] Agravo a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no REsp no
908.826/RS, Relatora Ministra Jane Silva [Desembargadora convocada do
TJ/MG], Sexta Turma, v.u., j. 30.10.2008, DJe 17.11.2008). No mesmo
sentido: STJ, AgRg no AREsp no 303.908/DF, Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 04.06.2013, DJe 12.06.2013;
STJ, HC no 228.882/DF, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, v.u., j. 02.05.2013, DJe 08.05.2013; STJ, HC no 163.993/SP,
Relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, v.u., j. 06.09.2011, DJe
22.09.2011." (Apelação criminal no 0004448-25.2014.8.26.0196, 7a Câmara
de Direito Criminal, rel. Des. Alberto Anderson Filho, julgado em
19/05/2016).
E ainda:
"Receptação - Recebimento de coisa sabidamente
produto de ilícito comprovada - Dolo direto depreendido dos elementos
constantes dos autos - Condenação mantida - Readequação da pena -
Suficiente o aumento tão-somente de 1/6 à pena-base, mercê do elevado
valor do bem receptado - Regime aberto que se ajusta às particularidades
do evento - Restrição da pena substitutiva à prestação de serviços à
comunidade - Inteligência do § 2o do artigo 44 do Código Penal - Recurso
parcialmente provido...” (Apelação criminal no 0040751-88.2014.8.26.0050,
13a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Marcelo Gordo, julgado em
19/05/2016).
Bem por isso, como o acusado jamais procurou
justificar como teve acesso aos bens subtraídos, de rigor concluir que

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
nenhuma prova de sua inocência foi produzida pela Defesa, de maneira que a
condenação pelo crime de receptação dolosa – pois bem evidenciado o
elemento subjetivo do tipo penal – era mesmo medida que se impunha à
correta solução da questão, não havendo como acolher a pretensão subsidiária
da Defesa para a desclassificação do crime para a forma culposa.
As penas, no entanto, comportam reparo.
Isso porque os apontamentos contidos na folha de
antecedentes do acusado (fls. 113/122) não se prestam para demonstrar maus
antecedentes ou reincidência, pois embora haja registro de processo de
execução, nada há nos autos que comprove o trânsito em julgado da
condenação anterior, de maneira que não podem ser utilizados para exasperar
a pena, na esteira do enunciado da Súmula no 444, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
No mais, considerando-se que o dolo revela-se
normal à espécie, a reprimenda fica reduzida para o mínimo legal de 1 ano de
reclusão e 10 dias-multa, de valor unitário mínimo.
Na ausência de circunstâncias modificadoras na
segunda fase, e sendo favoráveis as circunstâncias judiciais, pois trata-se de
réu tecnicamente primário, possível o reconhecimento do privilégio, nos
termos do art. 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal, tendo em vista que a
res furtiva foi avaliada em R$ 650,00, bem abaixo do salário mínimo vigente
à época dos fatos (R$ 954,00 – Decreto no 9.255/2017), a ponto de se
justificar a pena exclusivamente pecuniária de 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo, prejudicados os demais pedidos contidos no recurso.
Em suma, o parcial provimento do recurso é medida

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504206-65.2018.8.26.0482 - Presidente
Prudente
Apelante: DANIEL GUEDES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17945
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO apenas para reconhecer o privilégio do
art. 180, § 5o, segunda parte, do Código Penal, em favor do apelante
Daniel Guedes e aplicar a ele a pena 10 dias-multa, de valor unitário
mínimo.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR